Tribunal: TCU
Processo: 021.438/2008-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face de irregularidades na aquisição de produtos com recursos provenientes do Piso de Assistência Básica do Sistema Único de Saúde PAB/SUS, pelo Município de Itabuna/BA, nos exercícios de 1999/2000.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em face de irregularidades na aquisição de produtos com recursos provenientes do Piso de Assistência Básica do Sistema Único de Saúde - PAB/SUS, pelo Município de Itabuna/BA, nos exercícios de 1999/2000. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução/TCU 235/2010, rever de ofício o Acórdão 1563/2012-TCU-Plenário , a fim de tornar insubsistente, para o responsável Nelson Ferreira Alves (XXX.405.955-XX), a sanção consignada em seu subitem 9.2, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da referida deliberação; e 9.2. restituir os autos à Secretaria de Gestão de Processos, a fim de que notifique o espólio do Sr. Nelson Ferreira Alves acerca da presente deliberação, bem como de todos os Acórdãos proferidos nestes autos, na pessoa de seu filho mais velho, Sr. Marcus Vinicius Santos Alves (XXX.971.565-XX), nos termos do art. 1.797, inciso II, do Código Civil.